Tribunal: TJDFT
Processo: 0729911-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Plano de saúde. Autogestão. Coparticipação em tratamento médico. Alegação de abusividade. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde autogerido para reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, visando à abstenção da cobrança de valores a título de coparticipação, ou, subsidiariamente, à limitação dessa cobrança ao valor da mensalidade do plano.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade e ao princípio da congruência na apreciação dos pedidos recursais; e (ii) determinar se é abusiva a cobrança da coparticipação em valor que, embora elevado, observa os limites contratuais e regulamentares do plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade se justifica pelo atendimento, nas razões de apelação, à exigência do art. 1.010, III, do CPC, uma vez que a parte recorrente impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, viabilizando o contraditório e a delimitação da controvérsia recursal.
4. A preliminar de incongruência também é afastada, pois o pedido subsidiário apresentado no curso do processo — limitação da coparticipação ao valor da mensalidade — não inova a causa de pedir, sendo juridicamente admissível como desdobramento lógico do pedido principal de exclusão total da cobrança, e respeita os limites da lide, conforme interpretação do art. 492 do CPC.
5. A coparticipação no plano de saúde autogerido está expressamente prevista no regulamento contratual, com limite de 30% para atendimentos ambulatoriais, percentual que abrange o tratamento realizado pela apelante com Ocrelizumabe 300 mg, conforme o Anexo I da RN 465/2021 da ANS.
6. Os valores efetivamente cobrados a título de coparticipação não ultrapassam os limites contratuais e regulamentares estabelecidos pelo plano, nem comprometem a subsistência da autora, considerando sua renda familiar informada nos autos.
7. A cobrança da coparticipação, dentro dos percentuais previstos contratualmente e das diretrizes da RN 433/2018 da ANS, não configura prática abusiva, não havendo respaldo legal ou fático para afastar ou limitar a obrigação pactuada.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança de coparticipação em plano de saúde, desde que respeitados os limites contratuais e os percentuais fixados pelas resoluções da ANS”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III, 492 e 932, III; RN ANS 433/2018, art. 9o; RN ANS 465/2021, Anexo I. Sem jurisprudência relevante citada.